Tribunal: TJDFT
Processo: 0734931-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS. MATÉRIA CONTROVERTIVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DECLARAÇÃO INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1.723 do Código Civil enunciam que é reconhecida a união estável como entidade familiar, consubstanciando-se na convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família.
2. Tanto o autor quanto a ré requereram a produção da prova oral, a fim de demonstrar a (não) configuração da união estável. No entanto, as únicas provas produzidas nos autos e consideradas pela sentença para reconhecer a união estável foram os depoimentos da ré (vítima) e de seu filho (testemunha) nos registros de ocorrência policial no âmbito da Lei n. 11.340/06.
3. A declaração prestada pela apelante nos registros de ocorrência policial, desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para amparar a suposta união estável entre as partes.
4. Sendo a matéria objeto de divergência, não se vislumbra situação justificadora do julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355 do CPC, mormente diante da necessidade de produção de outras provas, visando à efetiva demonstração da existência de união estável.
5. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, para a realização da adequada instrução probatória, sob pena de violação dos postulados constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.